Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Ou seja, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. 1.1. No caso, realizada pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, bloqueado o valor de R$ 3.480,74, o qual foi imediatamente liberado pelo juízo a quo por considerar se tratar de verba presumidamente impenhorável (valor poupado inferior a 40 salários-mínimos). 1.2. Contudo, é nítido que não se pode afirmar que a quantia constrita via Sisbajud (R$ 3.480,74) é valor poupado inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável. O executado/agravado deve ser intimado para comprovar a impenhorabilidade da verba nos exatos termos do art. 854, §3o do CPC.
2. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC.
3. “3. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC." (Acórdão 1804417, 07373839620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Assim, apesar de a decisão agravada não configurar decisão surpresa (houve violação à regra do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC, e não aos arts. 9o e 10 do CPC), necessária a reforma a fim de ser determinada a intimação do executado para comprovação de impenhorabilidade da verba constrita.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.